Tribunal: TJSP
Processo: 1066870-74.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - RÉ - RESISTÊNCIA AO PEDIDO - JUÍZO - SENTENÇA - PRETENSÃO - PROCEDÊNCIA - RÉ - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CPC - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DA RÉ NÃO PROVIDO.